Tribunal: TJBA
Processo: 0567552-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567552-19.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, SANDRA KHAFIF DAYAN

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
SANDRA KHAFIF DAYAN, RAFAEL SIMOES SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA DE CRÉDITO ORIUNDO DE RECEBÍVEIS FUTUROS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO. MÉRITO. TRAVA BANCÁRIA UTILIZADA COMO GARANTIA NA ANTECIPAÇÃO DOS RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DO RÉU PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade da sentença recorrida, que se resume ao cerceamento do direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e a alegada necessidade de inversão do ônus da prova, não merece acolhimento. É que existem nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do Julgador, sendo desnecessária a inversão do ônus probatório.

2. Ademais, tem-se que a relação entre as partes não é de consumo, mas de insumo, não havendo o desequilíbrio que hipoteticamente justificaria a incidência das normas protetivas do consumidor à hipótese.

3. No mérito, verifica-se que a cláusula contratual que dispõe acerca da "trava bancária" não é ilegal, desde que livremente pactuada entre as partes, pois instituída como forma de garantia oferecida à instituição financeira nos contratos de empréstimo, na forma de repasse dos recebíveis futuros como pagamentos ao limite contratado.

4. Uma vez contratado o empréstimo e realizada a cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios presentes e futuros, é regular a “trava bancária” pactuada, sendo legítimo o contrato, não existindo irregularidade na retenção das importâncias na conta garantida.

5. Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, o artigo 85, § 8º, do CPC, contempla o arbitramento por equidade não apenas nas causas de valor muito baixo ou irrisório, mas também naquelas de valor muito alto.

6. Considerando que o valor da demanda é muito alto (dois milhões de reais), e entendendo que a importância fixada na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi ínfima, majoro os honorários advocatícios para 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), consoante a regra prevista no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC.

7. Recurso da Autora conhecido e desprovido e Apelo do Réu conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0567552-19.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelado:
COMERCIAL DE FRUTAS LÍDER LTDA. e BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto da Relatora.